Tribunal: STF
Processo: RC 1438
Classe: RC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
-CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. LEI N. 6620, DE 1978, ART. 43.
APRESENTAÇÃO DE MATERIAL EXPLOSIVO. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS, QUANTO A AUTORIA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
BASEADA EM MINUCIOSO EXAME DA PROVA. SUA CONFIRMAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.